Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0707673-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. F. N. APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo[1], versara exclusivamente sobre a verba honorária que fora assegurada ao patrono do autor, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, que restara satisfeito. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso mantida e/ou majorada, na forma pretendida, ao ilustrado patrono (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), e não ao autor, conquanto formulado o apelo em seu nome, e não do seu causídico, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade deferida ao demandante durante a marcha processual[2], não ao seu patrono. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida ao ilustrado patrono que, em nome do patrocinado, postula a majoração dos honorários que lhe foram assegurados. Sob essa realidade, diante do objeto do apelo e considerando que, fiados no benefício que reclama, deixara o destinatário da verba de preparar o apelo interposto, sobeja evidente que, ao caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§ 4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, considerando que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, induzindo que, conquanto aviado em nome da própria parte, que restara agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, a verba será revertida ao seu patrono, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo ao apelante e seu patrono o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada aos constituintes, e, ausente essa previsão, para que o patrono evidencie que não está em condições de suportar os emolumentos e custos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, portanto, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo, agora na forma dobrada. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 70668730 (fls. 491/498). [2] - ID num. 70668617 (fls. 60/63).